Tribunal: TJES
Processo: 5012614-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012614-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO DE OLIVEIRA FILHO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO

DE AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 1007, §4º, do CPC/15, que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

II. Na hipótese, conquanto tenha sido informado pelos recorrentes no agravo de instrumento a dispensa do preparo na forma do artigo 9º, da Lei 1060/50, inexiste decisão prévia, seja no processo originário ou em recurso a este relacionado, deferindo-lhes a gratuidade da justiça, o que ensejou na intimação para recolhimento do preparo na forma do artigo 1007, §4º, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido. Diante da manifesta improcedência, fixa-se, em desfavor dos agravantes, multa processual equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 1021, §4º, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N.º 5012614-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ALVARO DE OLIVEIRA FILHO e ALICE GRIFO REZENDE DE OLIVEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
agravo
interno
interposto
por ALVARO DE OLIVEIRA FILHO e ALICE GRIFO REZENDE DE OLIVEIRA
em face d
a determinação de recolhimento do
preparo recursal
do agravo de instrumento
, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC/15.

Irresignados, sustentaram que “
o indeferimento do beneplácito em órgão superior, quando o primevo, não apreciara tais requerimentos, corrobora SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, situação esta que reverbera irregularidade e ilegalidade tramitativa (sic), razão pela qual, objetiva-se o reconhecimento de tal.
”

Sequencialmente, afirmou que “
O indeferimento do beneplácito assistencial que contraria a declaração explicitada nos moldes do §3º do Artigo 99 do CPC, é inconstitucional, quando ausente o exercício impugnativo – ex vi Artigos 100 e 337 do CPC - da parte contraria.
”

N
este viés, requereu, em síntese, a reforma da decisão para “
CONCEDER o beneplácito assistencial em favor dos AGRAVANTES
”, por força do artigo 9º, da Lei 1060/50.

Com efeito, dispõe o artigo 1007, §4º, do CPC/15, que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
”

Na hipótese, tão logo recebido o recurso de agravo de instrumento, notei que, c
onquanto tenha sido informado pelos recorrentes a “
dispensa do preparo na forma do Artigo 9 da lei 1060/50 c/c Artigo 98 e SS do CPC
”,
inexiste
decisão prévia,
seja no processo originário ou em recurso a este relacionado,

deferindo-lhes a gratuidade da justiça,

o que ensejou na intimação para recolhimento do preparo na forma do artigo 1007, §4º, do CPC/15.

Sequer ocorreu a análise de eventual pedido de gratuidade no tramitar do recurso de agravo de instrumento, quiçá o seu indeferimento, eis que tal pretensão não foi formulada pelos recorrentes.

Evidentemente descabida, registre-se, a alegação de supressão de instância na intimação supramencionada, quiçá vicissitude procedimental, na medida em que o recolhimento do preparo consiste em notório requisito de admissibilidade recursal, excepcionalizado àqueles beneficiados com a gratuidade da justiça, vide artigo 98, §1º, inciso I, do CPC/15,
o que,
como visto,
não se aplica aos agravantes.

Por fim, mister pontuar que a alegada inércia do Juízo
a quo
em proceder à análise do pedido de gratuidade formulado na origem não implica no deferimento tácito da benesse, haja vista a reiterada compreensão jurisprudencial segundo a qual “
A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes.
” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 731.176/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Confira-se, também:

PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo da falência. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante da falta de recolhimento do preparo.
II - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade,
a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição.
Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018.
III - É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida tacitamente.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.812.391/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 27/2/2020; AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019.
(...)
(
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.414.219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, oportunidade em que, diante da manifesta improcedência, fixo, em desfavor dos agravantes, multa processual equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 1021, §4º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.